Tribunal: TJMT
Processo: 0035209-12.2009.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035209-12.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JANE MARIA DE ARRUDA FIGUEIREDO - CPF: 207.031.391-34 (EMBARGANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JULIO DE FIGUEIREDO FARIA - CPF: 007.823.196-53 (EMBARGANTE), THEMIS DE ALMEIDA PALMA DE ARRUDA - CPF: 728.919.471-34 (EMBARGANTE), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), ANA TERESA PALMA DE ARRUDA - CPF: 346.569.951-34 (EMBARGANTE), ELVIRA MARIA PALMA DE ARRUDA COSTA - CPF: 293.355.071-72 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), RENATA LUCIANA MORAES - CPF: 138.132.198-44 (ADVOGADO), PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES - CPF: 847.257.291-91 (ADVOGADO), STELA MARIS FURLAN ROSSETTO - CPF: 757.573.038-91 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO), MARCIA REGINA DE AGUIAR MOREIRA - CPF: 120.939.518-51 (ADVOGADO), RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO), ENIO JOSE COUTINHO MEDEIROS - CPF: 792.504.321-00 (ADVOGADO), JOAO MANOEL PASQUAL FERRARI - CPF: 703.641.251-87 (ADVOGADO), JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO), ARNALDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 655.553.098-72 (ADVOGADO), ADEMAR CANDIDO COSTA FILHO - CPF: 109.842.321-68 (EMBARGANTE), MARISELMA FREIRE DE ARRUDA TICIANEL - CPF: 112.190.412-20 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (EMBARGANTE), PETRONIO FERREIRA FILHO (EMBARGADO), SAMARA VIEGAS DE MORAES - CPF: 698.164.171-20 (ADVOGADO), HELIODORO RIBEIRO FILHO - CPF: 106.912.351-04 (ADVOGADO), AMANDA FERREIRA BORGES - CPF: 036.708.261-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Não houve a ocorrência do alegado cerceamento de defesa à parte embargante, visto que como dito alhures, o decisum vergastou sentença que deferiu a concessão da Justiça Gratuita, sem que houvesse a interposição de recurso cabível para sua reforma (preclusão temporal da matéria).

III - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

VI – Recurso Rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por JANE MARIA DE ARRUDA FIGUEIREDO E OUTROS em face de acordão de ID 152140174 proferido em sede de recurso de Embargos de Declaração (ID 134901650) aviado por PETRONIO FERREIRA FILHO que por UNANIMIDADE, REJEITOU os embargos de declaração.

Prolatado o acordão que consta sob o ID. 152140174 o colegiado, por unanimidade, conheceu e DESPROVEU o recurso do embargante a consubstanciar que “Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si e omissões a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.”(sic)

Ementado o v. acórdão nos termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA – CONCEDIDO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - MERA PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - É sabido que os benefícios da justiça gratuita podem ser concedidos a qualquer tempo, até mesmo durante o andamento do processo.

IV - A condição de pobreza esta manifestada pela parte, e o requerimento do benefício são suficientes para a concessão da benesse, logo, concedo ao embargante o benefício da assistência judiciária por estarem presentes os elementos exigidos pela lei no 1060/50.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

VI – Recurso conhecido e Rejeitado.”

Não satisfeito agora com o decisum, a embargante JANE MARIA DE ARRUDA FIGUEIREDO E OUTROS em apertada síntese, em seu recurso sob ID. 153237273, arguiu tese de que o decisum inobservou artigo 100 e 437, § 1o do CPC , a alegar ausência de contraditório quanto ao pedido de justiça gratuita deferido, a consubstanciar em cerceamento de defesa art. 5o, LV da CF/88.

Asseverou que após a juntada dos documentos que comprovariam das condições de vulnerabilidade financeira pelo embargado, à parte sequer foi concedido prazo para impugnarem a admissibilidade da prova documental na forma do artigo 436, I do CPC/15, tem-se inequívoco o cerceamento de defesa, razão pela qual suscita preliminar.

No mérito suscitou omissão do julgado no tocante ao julgamento de mérito diverso do pretendido pelo Embargante, no que diz respeito apenas ao deferimento de assistência de judiciaria gratuita.

Argumentou que o Embargado, ao contrário do que aduz na inicial, não faz jus ao benefício por qualquer ângulo que se analise a questão, pois, vê-se de forma clara e evidente que o objetivo é apenas furtar-se uma obrigação imposta pela Lei. Isto porque anexaram aos autos documentos que apenas induzem a crer que faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Aduziu que pedido de indeferimento ou de revisão ante a evidente contradição/omissão quanto a análise dos documentos que subsidiaram o pedido do embargado precisam ser saneadas, sem prejuízo da preliminar aviada, pois (i) cuida-se de desoneração que recairá sobre a verba de caráter alimentar, honorários sucumbenciais; (ii) ausência de documentos como extrato de conta corrente; comprovação efetiva do recebimento de auxílio emergencial, pois o que há nos autos é tão somente o print com o nome Petrônio e (iii) os documentos coligidos aos autos pelo Embargado à vista do que foi acima reproduzido, comprovam que durante a atividade empresarial do embargado, possuía contrato de experiência em andamento (iv) CONFISSÃO inequívoca de que possui renda (aposentadoria e locação).

Prequestionamento da matéria.

Requer acolhimento dos presentes embargos declaratórios, a fim de suprir omissão, especificamente no que tange a preliminar suscitada ante a inequívoca ausência de intimação para que o Embargante impugnasse os documentos colacionados aos autos e ainda ante a flagrante omissão quanto a análise do teor documentação coligida pelo Embargante especialmente quando o estado de pobreza é apenas presumido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do acórdão, por meio da qual houve o desprovimento unânime do recurso de embargos de Declaração de PETRONIO FERREIRA FILHO, que em decisum: “...No caso dos autos, tenho que a condição de pobreza esta manifestada pela parte, e o requerimento do benefício são suficientes para a concessão da benesse, logo, em face do acima exposto, concedo ao embargante o benefício da assistência judiciária por estarem presentes os elementos exigidos pela lei no 1060/50. (...). Assim, descabe na espécie a alegação de omissão e contrariedade, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado. Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento. ” (sic), vem os embargantes JANE MARIA DE ARRUDA FIGUEIREDO E OUTROS, suscitar omissão em pronunciamento judicial no v. acórdão.

Data vênia as alegações recursais dos embargantes, vejo que razão não lhe assiste a acolhe-las.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, não se subtrai dos autos nenhuma das hipóteses previstas no ordenamento jurídico em vigor, a consubstanciar em sua alegação de cerceamento de defesa por falta de oportunidade de impugnação dos documentos juntados pelo embargado. Senão vejamos.

A toda vista, a arguição de preliminar de cerceamento de defesa, por suposta falta de oportunidade de impugnação aos documentos do embargado juntados aos autos a comprovar sua condição de vulnerabilidade financeira, confunde-se com a alegação de mérito do recurso, motivo pelo qual passo ao seu exame em conjunto.

Não configura a suscitada omissão o fato de não ter sido oportunizado à parte embargante prazo a impugnar documentos que instruíram repedido de deferimento de Justiça Gratuita pelo embargado, isto porque o benefício da JG já havia consignado desde o juízo de primeiro grau em sentença de ID 118228470 e 118228470, mais especificamente às fls. 774 dos autos físicos, com o deferimento ao requerente do benefício do artigo 98, § 3o, do CPC, que restou por determinar a suspensão, pelo prazo de cinco anos, a execução dos honorários advocatícios que outrora arbitrou em 5% do valor da causa atualizada. Vejamos seus termos:

“Ex positis, tendo sido demonstrados requisitos do art. 561 do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de reintegração de posse ajuizado por JANE MARIA DE ARRUDA e OUTROS em desfavor de ' PETRÔNIO FERREIRA FILHO a fim de determinar que o réu se abstenha de impedir o ingresso dos autores na área descrita na inicial.

Expeça-se, em caráter de tutela antecipada, mandado de reintegração de posse em favor dos requerentes.

Condeno o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que arbitro 5% do valor da causa devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, §2Q do CPC, mas mantenho suspenso, pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.”

Desta forma, nos estranha a tese aqui esboçada em sede de embargos de declaração, ante o fato de que: o deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita já havia sido deferido pelo juízo de primeiro grau em sentença (fls. 774 dos autos físicos), à parte embargada, e mesmo com a interposição de recurso de apelação (ID 118228471, fls. 778 dos autos) pela recorrente/embargante aqui, sequer manejou tese a combater e levar o decisum à esta eg. 2a Câmara de Direito Privado, a poder reformar a decisão sentencial neste importe.

Destaco ainda que anteriormente a sentença, a parte embargante/autora também não apresentou qualquer contra argumentação em peça processual de impugnação a Contestação, por seus termos e documentos, a consubstanciar em pedido de indeferimento do requerimento com comprovação contrária a alegada condição de vulnerabilidade financeira do requerente/requerido.

Ademais com o pedido de JG pela d. procuradora (Defensora Pública) do embargado, na qual fez uso de novos documentos, e aqui combatido por via de embargos de declaração, restou por serem confirmados a manutenção dos efeitos do artigo 98 ss . CPC concedidos desde a 1a Instância.

Não obstante o deferimento dos BJG ao embargante pelo MM. Juízo de primeiro grau, e reafirmados em v. acórdão embargado, entendo que não houve a ocorrência do alegado cerceamento de defesa à parte embargante, visto que como dito alhures, o decisum vergastou sentença que deferiu a concessão da Justiça Gratuita, sem que houvesse a interposição de recurso cabível para sua reforma (preclusão temporal da matéria). Assim se não houve comprovação pela parte adversa de alteração das condições financeiras do beneficiado, não há que falar em indeferimento ou sua revogação. Situação essa patente nestes autos.

Destarte, não se faz possível a alteração da decisão que deferiu o benefício da AJG, diante da carência probatória da necessidade comprovada desde o juízo de piso, impondo-se o desacolhimento da insurgência em embargos.

Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei no 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Ressalto que a existência de imóvel ou bens móveis, por si só (documentos anexos aos embargos), não constitui elemento apto a comprovar que o beneficiário da JG não se encontra no estado de hipossuficiência financeira, e da forma contrária também é válido.

Dessa forma, de todo o conjunto probatório aportado nestes autos milita a favor do embargado que restou comprovado sua incapacidade hipossuficiência financeira, desde sua primeira manifestação nos autos que outrora restou por deferido pelo juízo a quo.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si e omissões a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão e contrariedade, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação da embargante com possível deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão/análise aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023